Tribunal: CARF
Processo: 19288.720189/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720189/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ AUGUSTO MIRANDA MORGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRRF.
COMPENSAÇÃO
GLOSADA.
RESPONSABILIDADE
PELA
RETENÇÃO.
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual é da fonte pagadora até o término
do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual. Após esse prazo, a
responsabilidade é do beneficiário do rendimento, conforme Parecer Normativo
Cosit no 1, de 24/09/2002.
IRRF. CONTRIBUINTE ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a
demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720189/2018-47
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19288.720189/2018-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 57 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora (fls. 46 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de compensação indevida
de IRRF.
Segundo o Acórdão recorrido:
A notificação de lançamento de fls. 36/40 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário no total de R$ 55.284,28. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2015 (entregue em
08/04/2015), em que se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte (IRRF) no valor de R$ 38.031,34, sob a seguinte motivação descrita à fl. 38:
"Fonte pagadora apontada em Dirf/Darf e contribuinte exercendo cargo de Gerente",
tendo por fonte pagadora Rene Senna, CPF 078.702.047-81.
O notificado apresentou a impugnação de fl. 2, contendo as aduções adiante:

O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/02/2019, o contribuinte apresentou
o recurso voluntário em 09/04/2019 .
O recurso foi declarado intempestivo, em R. Despacho de fls. 85, revisto a fls.
125/126, no sentido da tempestividade.
No inconformismo, o Recorrente ressalta ter tido desconto em folha do IRRF,
conforme comprovaram os contracheques apresentados e o Comprovante de Rendimentos cedido
pelo Empregador.
Apresenta provas do vínculo empregatício, com documentos judiciais.
Busca o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19288.720189/2018-47

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente sofreu notificação de lançamento por ter compensado o IRRF.
Segundo a Notificação de Lançamento:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 38.031,34 , , referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fonte pagadora apontada em Dirf/Darf e contribuinte exercendo cargo de Gerente.

Examinando a Instrução Processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Indubitavelmente, o sujeito passivo era gerente do empreendimento intitulado Fazenda
Nossa Senhora da Conceição em nome da pessoa física Rene Senna, CPF 078.702.047-
81. Essa informação consta dos documentos consistentes nos recibos mensais de
pagamento (fls. 4/15), notificação de férias (fl. 16), comprovante de rendimentos (fl. 17)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19288.720189/2018-47

e contrato de trabalho (CTPS - fl. 20). E, nos termos do lançamento, esse fato levou a
autoridade revisora, quando do confronto entre os dados constantes em Dirf e os
recolhimentos presentes em Darf, glosar o valor declarado pelo sujeito passivo, em sua
DAA/2015, a título de IRRF, equivalente a R$ 38.031,34.
Nesse tocante, saliente-se que a autoridade fiscal relatou corretamente a fonte pagadora
do contribuinte, pois, consta assentado em Dirf o CPF do citado empregador, a questão
de não estar indicada na descrição dos fatos o nome da fazenda torna-se dispensável
ante a caracterização do "empregador" do contribuinte.
Também não há qualquer dúvida, ao se percorrer os dados presentes nos sistemas da
RFB, da inexistência de qualquer pagamento alusivo ao IRRF em pauta, o que ratifica
nesse aspecto a motivação da fiscalização expressa à fl. 38.
Outros fatos assumem aspecto relevante na formação do convencimento deste relator
para o julgado: o sujeito passivo é o único beneficiário na Dirf do período
(ano calendário 2014); ele foi contratado em 01/03/2008, momento posterior, portanto,
ao falecimento da pessoa física Rene Senna, que era o proprietário da fazenda.
Tem-se que a compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido
na declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o contribuinte
logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos
rendimentos declarados
(...)
Entretanto, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos se confunde com o
responsável pela administração da fonte pagadora - que efetua a retenção e informa à
Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária a comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido. E essa é a situação que se descerra de todo o
cenário traçado. Se o gerente do empreendimento rural consiste na pessoa responsável
por gerir os recursos e suportar os ônus existentes, outras provas deveriam ser carreadas
aos autos para afastá-lo da responsabilização acerca da comprovação da efetiva
retenção do IRRF e do respectivo recolhimento ao erário.
(...)
A legislação tributária, portanto, condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte de empregados, no caso o gerente da fazenda, ao efetivo pagamento do
imposto, uma vez que não se vislumbra, ou pelo menos não se reuniu nos autos,
hipótese que afasta-se tal responsabilidade do administrador da fazenda.
Ressalte-se que o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Apenas após o pagamento de todas as parcelas com os devidos acréscimos moratórios,
o crédito será extinto e, então, o contribuinte poderá compensá-lo na declaração de
ajuste. Não é possível a compensação ou até mesmo a restituição antes do pagamento.
Em assim sendo, há clara compreensão de que, mesmo com a documentação oferecida
retratando-o como um assalariado, o impugnante detém poder de gestão na fazenda em
comento, inclusive no tocante à responsabilidade pelo recolhimento do imposto de
renda supostamente retido de seus rendimentos; logo, resta manter a infração apontada
no lançamento.
Não se pode deixar de registrar que o contribuinte em epígrafe foi parte em outro
processo administrativo fiscal, no caso o de n. 19288.720351/2014-01, alusivo ao
exercício 2012, com resultado de impugnação procedente, conforme Acórdão n. 09-
54.739, em 3 de outubro de 2014, desta 4a Turma de Julgamento (com a composição da
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19288.720189/2018-47

época). Ocorre, contudo, que naqueles autos tanto a fiscalização e, por consequência, o
relator daquele voto não expressaram a função que o sujeito passivo exercia na
fazenda; logo, não se ilustrou de forma mais ampla toda situação que bem caracterizou,
agora neste processo, a responsabilidade do sujeito passivo nos fatos referentes à
suposta retenção de imposto e da ausência de seu recolhimento.

Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Em batimento eletrônico entre informações prestadas pela fonte pagadora e os
recolhimentos efetivos (DIRF/DARF) constatou-se a falta de retenção de IRRF que resultou na
glosa da compensação indevida.
Como bem apontou o Colegiado de 1a Instância: Indubitavelmente, o sujeito
passivo era gerente do empreendimento intitulado Fazenda Nossa Senhora da Conceição em
nome da pessoa física Rene Senna, CPF 078.702.047-81. Essa informação consta dos
documentos consistentes nos recibos mensais de pagamento (fls. 4/15), notificação de férias (fl.
16), comprovante de rendimentos (fl. 17) e contrato de trabalho (CTPS - fl. 20). E, nos termos
do lançamento, esse fato levou a autoridade revisora, quando do confronto entre os dados
constantes em Dirf e os recolhimentos presentes em Darf, glosar o valor declarado pelo sujeito
passivo, em sua DAA/2015, a título de IRRF, equivalente a R$ 38.031,34.
Da instrução processual, extrai-se que o Recorrente, apesar de gerente, não
apresentara os DARF relativos às retenções.
Os documentos apresentados em sede recursal, relativos à ações judiciais, não
serão conhecidos, seja em razão da preclusão processual (não afastada pelas situações
excepcionais do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72), seja pelo fato da matéria restar
incontroversa já em sede de Julgamento de 1a Instância. Veja-se trecho do R. Acórdão recorrido:
Em assim sendo, há clara compreensão de que, mesmo com a documentação oferecida
retratando-o como um assalariado, o impugnante detém poder de gestão na fazenda em
comento, inclusive no tocante à responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda
supostamente retido de seus rendimentos; logo, resta manter a infração apontada no
lançamento.
O Recorrente, gerente da fonte pagadora, não se desincumbiu de comprovar os
recolhimentos do IRRF.
Nos termos do Acórdão 2003-005.886, de 29/11/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF.
CONTRIBUINTE
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.692 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19288.720189/2018-47

Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a
demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
Ressalta-se que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no
caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual é da fonte pagadora até o término do
prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual. Após esse prazo, a responsabilidade
é do beneficiário do rendimento, conforme Parecer Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002
Inexistindo provas da efetiva retenção e acolhidos os fundamentos do R. Acórdão
como razão de decidir, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 133
DF CARF MF
Original